Tribunal: TJSP
Processo: 2037265-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037265-07.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S/A, é agravado VINASA LTDA. ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037265-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13922
2
Agravo de Instrumento no 2037265-07.2020.8.26.0000
Agravante: Agropecuaria Terras Novas S/A
Agravado: Vinasa Ltda. Me
Comarca: José Bonifácio
Voto no 13922
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Deferimento de penhora sobre o faturamento
mensal da empresa agravante. Medida excepcional que só
tem lugar quando não localizados bens ou quando aqueles
encontrados são de difícil execução ou insuficientes para a
satisfação do crédito demandado. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Senivaldo dos Reis Júnior,
que deferiu a penhora de 5% do faturamento da empresa recorrente.
Sustenta que não foi observada a ordem legal
prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil. Alega que não
foram exauridas as possibilidades de penhora de outros bens da
recorrente. Pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da
ordem de penhora sobre o seu faturamento.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 120/121).
Contraminuta apresentada às fls. 126/129.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037265-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13922
3
É o relatório.
O artigo 866 do Código de Processo Civil
estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o
crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa.
Contudo, trata-se de medida admitida em caráter
excepcional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a penhora sobre o faturamento da
empresa somente é cabível, excepcionalmente: "[...]
em casos em que se mostre necessária e adequada,
desde que observados, cumulativamente, os seguintes
requisitos: I) inexistência de bens passíveis de
garantir a execução ou que sejam de difícil
alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73,
art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não
inviabilize
a
atividade
empresarial."
(REsp
1.545.817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. em 19/04/2016).
Desde o ajuizamento da ação de execução,
foram realizadas somente pesquisas de ativos financeiros da recorrente
pelo sistema Bacenjud (fls. 65, 74/76 dos autos originais).
Não houve a realização de pesquisa pelo
sistema Infojud, Renajud ou acerca da existência de bens imóveis, por
exemplo.
Diante desse contexto, por ora, não há como se
comprovar a inexistência de bens passíveis de penhora ou que sejam de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037265-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13922
4
difícil alienação e, dessa maneira, não estão preenchidos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento
mensal da empresa agravante.
Assim, a decisão agravada merece ser
reformada para que seja revogada a ordem de penhora sobre o
faturamento mensal da recorrente.
Nesse sentido:
“PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
PERCENTUAL DE FATURAMENTO MENSAL DE
PESSOA JURÍDICA. 1. Nos termos do disposto no
“caput” do art. 866, do NCPC, a penhora sobre
percentual de faturamento de empresa executada é
admissível somente nos casos em que o executado não
tiver outros bens penhoráveis ou se, os tendo, eles
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar
o débito executado. 2. Na hipótese, porém, já foram
deferidas a pesquisa de bens imóveis pelo Sistema
InfoJud e a penhora no rosto dos autos, ainda não
executadas. 3. De sorte que os requisitos legais para o
deferimento da penhora sobre faturamento não se
encontram presentes. 4. Recurso não provido,
rejeitada a preliminar de falta de peças obrigatórias.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no o 2153183-
98.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos
Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Indeferimento do pedido de penhora sobre o
faturamento das Empresas executadas. INCONFORMISMO da exequente deduzido no
Recurso. REJEIÇÃO. Medida excepcional que tem
lugar quando demonstrada a ausência de bens
penhoráveis ou, caso existam, sejam de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o débito
exequendo, "ex vi" do artigo 866, "caput", do CPC de
2015. Hipótese não configurada. Penhora que recaiu
sobre imóvel pertencente à executada que demonstra a
existência de bens penhoráveis. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2253780-41.2017.8.26.0000, Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037265-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13922
5
Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de
Direito Privado, j. em 22/05/2018).
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator